Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-51.2013.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003298-51.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (APELADO), ESPÓLIO DE OSWALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (APELADO), RODRIGO BERNARDES MOREIRA - CPF: 145.558.018-06 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (APELADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (APELANTE), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (APELANTE), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (APELANTE), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (APELADO), LEONICE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 022.263.131-76 (APELADO), FLAVIO KROLING - CPF: 522.448.141-49 (ADVOGADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 022.263.131-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a iliquidez de contrato de honorários advocatícios e afastou a possibilidade de cobrança integral pela via executiva.

2. Fato relevante. Contrato firmado para prestação de serviços advocatícios com remuneração global parcelada, tendo os contratantes alegado prestação parcial dos serviços e revogação do mandato antes da conclusão da atuação profissional.

3. Decisão anterior. Sentença que acolheu os embargos, reconhecendo a ausência de liquidez do título e determinando a apuração proporcional dos honorários em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos em memoriais finais sem manifestação da parte contrária; e (
ii
) saber se o contrato de honorários advocatícios, diante da prestação parcial dos serviços e revogação do mandato, possui liquidez e exigibilidade para embasar execução integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa quando a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a decisão se fundamenta em elementos autônomos suficientes.

6. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial apenas quando a obrigação é certa, líquida e exigível.

7. A prestação parcial dos serviços e a revogação do mandato afastam a liquidez do título, impondo a apuração proporcional dos honorários por meio de arbitramento em ação de conhecimento.

8. Cláusulas que preveem pagamento integral em caso de revogação do mandato são, em regra, inválidas, devendo prevalecer o direito a honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de honorários advocatícios não possui liquidez quando há prestação parcial dos serviços e revogação do mandato antes da conclusão da atuação profissional. 2. Nessa hipótese, os honorários devem ser apurados proporcionalmente em ação de arbitramento, sendo inviável a execução integral do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 99, § 2º, 783 e 784, XII; Lei nº 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.285.091/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, REsp nº 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Marcos Roberto
Manrique
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de embargos à execução, opostos por
Julio
Cesar
Machione
Mori e outros, julgou
procedente o pedido para reconhecer a iliquidez do contrato de honorários advocatícios que embasava a
e
xecução
por quantia certa
n. 0001682-41.2013.8.11.0005, declarando a impossibilidade de cobrança integral da verba contratual por meio da via executiva.

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que documentos teriam sido juntados pela parte adversa em sede de memoriais finais, sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do
CPC
. No mérito, afirma que o contrato de honorários advocatícios possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 24 da Lei n. 8.906/94, sustentando que o instrumento contratual seria certo, líquido e exigível. Aduz que houve efetiva prestação de serviços advocatícios e que eventual discussão acerca da extensão da atuação profissional não afastaria a liquidez do título, defendendo, ainda, que eventual controvérsia sobre o valor devido poderia ser apurada sem a extinção da execução. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura, para que o Tribunal julgue desde logo o mérito da demanda.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de deserção, ao argumento de que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal nem demonstração de concessão de justiça gratuita. No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois a parte apelante teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos juntados e permaneceu inerte. Afirmam que restou comprovado nos autos que os serviços advocatícios foram prestados apenas parcialmente, circunstância que retira a liquidez do contrato de honorários e impede sua execução integral, sendo necessária a apuração do valor devido em ação própria de arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de deserção

Embora o apelante tenha afirmado possuir gratuidade sem pedido prévio, tal manifestação foi recebida por esta Relatora como pleito de benesse em grau recursal e, após inércia na comprovação dos pressupostos, indeferida (ID 350264351). Nos termos doart. 99, § 2º, do CPC, foi oportunizado o recolhimento do preparo, providência devidamente cumprida pelo recorrente (ID 351776859).

Portanto,
rejeito a
preliminar de deserção.

II – Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença
tendo em vista que
o juízo de origem
teria julgado a causa
com base em documentos juntados pelos embargantes em sede de memoriais finais, sem oportunizar manifestação prévia da parte contrária, o que configuraria decisão surpresa e violação ao contraditório.

No caso, entretanto, a apelante limita-se a afirmar, de forma genérica, que não teve oportunidade de se manifestar sobre documentos juntados nos memoriais finais, sem indicar de maneira objetiva quais argumentos ou elementos probatórios teria apresentado para infirmar tais documentos, tampouco demonstrar de que forma eventual impugnação poderia conduzir a conclusão diversa daquela adotada na sentença. A alegação permanece, portanto, em nível abstrato, desacompanhada da necessária demonstração de prejuízo concreto, o que impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Além disso, ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade na oportunidade de manifestação acerca dos documentos mencionados, a nulidade igualmente não se configuraria, pois a conclusão
adotada pelo juízo de origem não se apoiou exclusivamente nesses elementos.

Desse modo, não demonstrado prejuízo concreto e constatado que a sentença se sustenta em fundamentos autônomos suficientes à manutenção do resultado, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

III - MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar
se há
liquidez e exigibilidade do título executivo
que embasou a execução por quantia certa
, constituído por contrato de honorários advocatícios
.

Consta dos autos que os embargantes celebraram, em 26/09/2011, contrato de prestação de serviços advocatícios com o profissional responsável pela execução posteriormente ajuizada, ajustando remuneração global de R$ 90.000,00, dividida em três parcelas anuais de R$ 30.000,00, referentes à atuação judicial e extrajudicial voltada à revisão e negociação de dívida bancária, inclusive mediante tratativas administrativas com o Banco do Brasil e elaboração de perícia técnica financeira.

A
juizada execução de título extrajudicial fundada no referido contrato de honorários, ocasião em que os contratantes opuseram embargos à execução, sustentando a inexigibilidade do título ao argumento de que os serviços advocatícios não teriam sido integralmente prestados, circunstância que motivou a revogação do mandato.

Narram que

o profissional teria mudado seu domicílio para outro município sem comunicação aos clientes, o que dificultou o contato e a continuidade da prestação dos serviços. Diante da necessidade de negociação com a instituição financeira para evitar a perda de imóvel rural gravado com hipoteca,
o
s embargantes revogaram o mandato anteriormente outorgado e constituíram novo patrono
.

A sentença acolheu os embargos, reconhecendo que a prestação dos serviços ocorreu apenas parcialmente e que, diante da revogação do mandato antes da conclusão da atuação profissional, o contrato não apresenta liquidez suficiente para embasar a execução integral da remuneração pactuada, devendo eventual crédito ser apurado proporcionalmente aos serviços prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

O contrato de honorários é um título executivo extrajudicial (art. 784

do CPC c/c art. 24 do Estatuto da Advocacia) desde que
a obrigação nele contida seja certa, líquida e exigível, conforme determina o art.783doCPC
,

o
que exige que
serviço tenha sido integralmente prestado.
Por outro lado, havendo
necessidade de apuração do valor proporcionalmente

devido, o contrato de honorários não se apresenta como título líquido apto a embasar a execução integral, conclusão que decorre da própria natureza da relação contratual.

No caso em análise, c
onsiderando que
os serviços advocatícios previstos no contrato não foram integralmente executados
,
ainda que
em razão do inadimplemento alegado
, e sendo certo que houve
a
revogação do mandato antes da conclusão da atuação profissional,
aplica-se
o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, segundo o qual, nessa hipótese, os honorários são devidos apenas de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados
, que devem ser apurados por meio de arbitramento, em ação de conhecimento, segundo jurisprudência pacífica d
o STJ:

Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia

no curso do processo, por iniciativa

do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida
( EAOAB
,
arts
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º).
3 .
Embargos

de declaração

acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de fls. 230/236 (e-STJ). (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2285091 RS 2023/0020795-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJe
18/12/2023)

Nessa mesma linha.
recentemente
decidiu esta Egrégia Câmara em situaç
ão
análoga
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
O acórdão embargado afirma expressamente que
a revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços impede o reconhecimento da liquidez e certeza do título executivo, o que impossibilita o prosseguimento da execução. A
suposta possibilidade de arbitramento judicial nos próprios embargos à execução é afastada como consequência lógica do reconhecimento da inexistência de título executivo válido, já que os embargos pressupõem execução validamente ajuizada.

O art. 917 do CPC não tem o condão de suprir a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, conforme exigido pelo art. 783 do CPC. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou diretamente a matéria essencial e fundamentou adequadamente sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
[...]
(N.U 1008198-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Ademais, destaque-se que as c
láusulas que preveem o pagamento integral de honorários advocatícios em caso de revogação antecipada do mandato são, em regra, consideradas nulas
,
tendo em vista que se trata de
direito potestativo do cliente, cabendo honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, evitando enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
8 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1882117 MS 2020/0161159-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026